Tribunal: TJPA
Processo: 0003130-40.2018.8.14.0086
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA-BASE FOI FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. PROCEDÊNCIA. JULGADOR APLICOU SANÇÃO-BASE DE SETE ANOS E SEIS MESES, PRÓXIMO A PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA NO TIPO PENAL. NOVA DOSIMETRIA. APELANTE CONDENADO A QUATRO ANO E TRÊS MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, MAIS DEZ DIAS-MULTA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.I. O órgão ministerial pugnou pelo não conhecimento do recurso, pois as razões teriam sido apresentadas fora do prazo, contudo, a intempestividade das razões do apelo não passa de mera irregularidade, que não obsta o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada;MÉRITOII. A pena abstratamente cominada ao crime de furto qualificado é de dois a oito anos de reclusão, conforme art. 155, §2º, do CPB. Examinando o cálculo de pena, constata-se que o julgador desde logo impôs ao recorrente sanção próxima ao máximo previsto em Lei, qual seja, sete anos e seis meses de reclusão. Sabe-se que ao fixar a pena-base, o magistrado deve partir do mínimo legal, se aproximando da sanção máxima a medida em que as circunstâncias judiciais forem sendo valoradas negativamente. Na hipótese, nem todos os vetores do art. 59 do CPB são desfavoráveis ao recorrente, de modo a justificar a imposição de pena-base tão alta. Ao agir assim, o juiz se distanciou dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria. Novo cálculo de pena. Recorrente condenado a quatro anos e seis meses de reclusão em regime semiaberto, mais dez dias-multa;III. É cediço nesta Corte de Justiça que o direito de recorrer em liberdade deve ser discutido na via do habeas corpus, remédio heroico hábil para examinar a violação do direito ambulatorial do apelante. Desta feita, o presente pedido foge a competência das Turmas de Direito Penal. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: JURUTI/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0003130-40.2018.8.14.0086.
APELANTE: BRUNO LOPES MUNIZ.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crime de furto qualificado. preliminar do ministério público requerendo o não conhecimento do recurso em face da intempestividade das razões. mera irregularidade. preliminar rejeitada. mérito. alegação de que a pena-base foi fixada de forma desproporcional. procedência. julgador aplicou sanção-base de sete anos e seis meses, próximo a pena máxima abstratamente cominada no tipo penal. nova dosimetria. apelante condenado a quatro ano e três meses de reclusão em regime semiaberto, mais dez dias-multa. pedido para revogação da segregação cautelar. impossibilidade. inadequação da via eleita. recurso conhecido e parcialmente provido. decisão unânime.
preliminar de intempestividade.
I. O órgão ministerial pugnou pelo não conhecimento do recurso, pois as razões teriam sido apresentadas fora do prazo, contudo, a intempestividade das razões do apelo não passa de mera irregularidade, que não obsta o conhecimento do recurso.
Preliminar rejeitada;
mérito
II. A pena abstratamente cominada ao crime de furto qualificado é de dois a oito anos de reclusão, conforme art. 155, §2º, do CPB. Examinando o cálculo de pena, constata-se que o julgador desde logo impôs ao recorrente sanção próxima ao máximo previsto em Lei, qual seja, sete anos e seis meses de reclusão. Sabe-se que ao fixar a pena-base, o magistrado deve partir do mínimo legal, se aproximando da sanção máxima a medida em que as circunstâncias judiciais forem sendo valoradas negativamente. Na hipótese, nem todos os vetores do art. 59 do CPB são desfavoráveis ao recorrente, de modo a justificar a imposição de pena-base tão alta. Ao agir assim, o juiz se distanciou dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria. Novo cálculo de pena.
Recorrente condenado a quatro anos e seis meses de reclusão em regime semiaberto, mais dez dias-multa;
III. É cediço nesta Corte de Justiça que o direito de recorrer em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus
, remédio heroico hábil para examinar a violação do direito ambulatorial do apelante. Desta feita, o presente pedido foge a competência das Turmas de Direito Penal.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julga-lo parcialmente provido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 03 de dezembro de 2019.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Bruno Lopes Muniz
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de sete anos e três meses de reclusão, em regime semiaberto, mais dez dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Juruti.

Nas razões, a defesa se insurgiu tão somente quanto a pena-base aplicada, a qual teria sido prolatada sem a observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Assim, requereu a fixação da sanção-base no mínimo legal, com a imposição de regime menos gravoso de cumprimento de pena. Acerca da segregação cautelar, alegou que o apelante faz jus ao direito de responder a ação penal em liberdade, pois estariam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Ao final, postulou o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial
pugnou pelo não conhecimento do apelo
, em face da apresentação das razões fora do prazo. No mérito, pugnou pelo seu
improvimento
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão. Inclua-se o feito na pauta virtual.

É o relatório.
V O T O

Faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 23/04/2018, por volta das 16:00 hrs, o recorrente invadiu mediante escalada a residência da vítima Sílvia Correa Tuji e subtraiu diversas joias, uma máquina fotográfica, uma televisão e um pen-drive. Relata o órgão ministerial que o recorrente tinha acabado de sair de uma audiência no fórum da comarca, quando escalou um muro e adentrou no imóvel da ofendida pela janela do banheiro, ultimando em seguida a subtração.
Ocorre que populares avistaram o recorrente e acionaram a policia militar
, a qual logrou êxito em prende-lo na posse dos bens subtraídos.

Antes de adentrar no mérito do apelo, cumpre apreciar a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.

Em contrarrazões o órgão ministerial pugnou pelo não conhecimento do recurso, pois as razões teriam sido apresentadas fora do prazo. Contudo, sem delongas, adianto que a intempestividade das razões do apelo não passa de mera irregularidade, que não obsta o conhecimento do recurso, conforme, de resto, é cediço na jurisprudência:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE NA INTERPOSIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. APELAÇÃO DEFENSIVA NÃO ANALISADA POR PREJUDICIALIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO PARA A PRÁTICA DO ATO E POR SER A SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA POSTERIOR À REALIZAÇÃO DO ATO DE OFÍCIO PELO AGENTE COMPETENTE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
3. É tempestivo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no artigo 593, caput, do Código de Processo Penal. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte "a apresentação das razões de apelação fora do prazo constitui mera irregularidade de que não obsta o conhecimento do apelo"
(HC n. 269.584/DF, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 9/12/2015). [...] Habeas corpus não conhecido. (HC 281.873/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016)¿

Assim, rejeito a preliminar e conheço do apelo.

MÉRITO

A defesa se insurgiu tão somente quanto a pena-base aplicada, a qual teria sido prolatada sem a observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Assim, requereu a fixação da sanção-base no mínimo legal, com a imposição de regime menos gravoso de cumprimento de pena. Acerca da segregação cautelar, alegou que o apelante faz jus ao direito de responder a ação penal em liberdade, pois estariam ausentes os requisitos da prisão preventiva.

A pena abstratamente cominada ao crime de furto qualificado
1
é de dois a oito anos de reclusão, conforme art. 155, §2º CPB.

Examinando o cálculo de pena, constato que o julgador desde logo impôs ao recorrente sanção próxima ao máximo previsto em Lei, qual seja, sete anos e seis meses de reclusão. Sabe-se que ao fixar a pena-base, o magistrado deve partir do mínimo legal, se aproximando da sanção máxima a medida em que as circunstâncias judiciais forem sendo valoradas negativamente. Na hipótese, nem todos os vetores judiciais do art. 59 do CPB são desfavoráveis ao recorrente, de modo a justificar uma pena-base tão alta. Desta feita, entendo que o juiz se distanciou dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria, razão pela qual hei de reformá-la.

A
culpabilidade
do réu que é censurável, pois demonstrou frieza na execução do delito.

Deixo de examinar os
antecedentes criminais
, visto que irei valorar a reincidência na segunda fase do cálculo de pena; a
conduta social e a personalidade
sem condições de avaliação. Os
motivos
inerentes ao tipo penal, portanto, impossíveis de valoração. As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, pois o réu se utilizou das dependências do fórum para cometer o delito. As
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal. Por fim, considerando o
comportamento da vítima
que não é passível de valoração, bem como a sanção em abstrato cominada ao delito que é de dois a oito anos, hei de fixar a pena-base em quatro anos e seis meses de reclusão, em atenção a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a sanção em seis meses. Por outro lado, há a agravante da reincidência, motivo pelo qual aumento a reprimenda em três meses, achando
a pena de quatro anos e três meses de reclusão
. Inexistindo causas de diminuição e aumento de pena, torno esta sanção definitiva e final.

Apesar da reincidência, o regime de cumprimento de pena permanece sendo o semiaberto, para não incidir em
reformatio in pejus
. Pelas mesmas razões, deixo de reexaminar a pena de multa, pois o julgador já aplicou a sanção no mínimo legal. Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença penal condenatória.

No que tange a segregação cautelar, é cediço nesta Corte de Justiça que o direito de recorrer em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus
, remédio heroico hábil para examinar a violação do direito ambulatorial do apelante. Desta feita, o presente pedido foge a competência das Turmas de Direito Penal, razão porque o rejeito.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,

conheço e dou parcial provimento ao apelo,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 03 de dezembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: [...]
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa; IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.